Tribunal: TJES
Processo: 5009464-86.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009464-86.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMBORIS BEER BEBIDAS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. ACESSO A DADOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
CAMBORIS BEER BEBIDAS LTDA
contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a validade do Auto de Infração n.º 5.090.108-8, sob alegação de contradição e omissões quanto à análise da Lei Complementar nº 105/2001, da natureza dos dados financeiros utilizados pelo Fisco e do cumprimento de garantias processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição entre o acórdão embargado e decisão anterior proferida em agravo de instrumento; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação dos arts. 5º e 6º da LC nº 105/2001 e à natureza dos dados financeiros; (iii) determinar se o acórdão deixou de analisar o cumprimento das garantias fixadas pelo STF no Tema 225; (iv) verificar a possibilidade de rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, inexistente quando a divergência decorre de decisões distintas proferidas sob diferentes graus de cognição.

O acórdão analisa expressamente a natureza dos dados fornecidos por administradoras de cartão de crédito, qualificando-os como genéricos e enquadrando a hipótese no art. 5º da LC nº 105/2001.

O enquadramento no art. 5º da LC nº 105/2001 afasta a incidência do art. 6º e, por consequência, a exigência de garantias adicionais como prévio processo administrativo e autorização hierárquica.

A fundamentação adotada demonstra, ainda que implicitamente, a legalidade da atuação do Fisco estadual no acesso aos dados, não configurando omissão a ausência de enfrentamento literal de todos os argumentos.

O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os pontos suscitados pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração de premissas fáticas já decididas.

O prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita quando as matérias são efetivamente enfrentadas no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se configurando por divergência com decisões anteriores proferidas sob cognição distinta. 2. O acesso a dados genéricos de movimentação por administradoras de cartão de crédito enquadra-se no art. 5º da LC nº 105/2001, afastando a incidência do art. 6º e suas exigências. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais, ainda que não examine expressamente todos os argumentos das partes. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 5. O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita quando a tese jurídica é analisada no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; LC nº 105/2001, arts. 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 225; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.131.270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07/06/2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/03/2025; TJES, Apelação/Remessa Necessária n.º 5002453-40.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 15/01/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
CAMBORIS BEER BEBIDAS LTDA
contra o v. acórdão de evento (ID.14826049), prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais (ID.14826049), a recorrente alega, em síntese, que:
(I)
há contradição interna no julgado, pois o mesmo órgão colegiado, ao apreciar agravo de instrumento anterior no mesmo processo, reconheceu a aparente nulidade do auto de infração por ausência de processo administrativo prévio, ao passo que, no julgamento da apelação, considerou válido o mesmo procedimento sem justificativa para a mudança de entendimento;
(II)
o acórdão é omisso quanto à correta aplicação da Lei Complementar n.º 105/2001, ao enquadrar indevidamente o caso no art. 5º, deixando de analisar a incidência do art. 6º e das condicionantes fixadas pelo STF no Tema 225;
(III)
houve omissão quanto à natureza dos dados financeiros acessados pelo Fisco, que seriam detalhados e não meramente genéricos, o que exigiria observância de garantias legais não cumpridas;
(IV)
o julgado deixou de se manifestar sobre a ausência de comprovação do atendimento das garantias processuais exigidas pelo STF, como prévia instauração de processo administrativo, autorização por superior hierárquico e existência de mecanismos de controle e segurança no tratamento dos dados;
(V)
requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, diante das omissões apontadas.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as contradições e omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado e julgar procedente o pedido da ação anulatória, declarando a nulidade do Auto de Infração n.º 5.090.108-8.

Pois bem,
inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, vocacionado exclusivamente à correção de vícios específicos do julgado, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação de matéria já devidamente enfrentada, ainda que sob o pretexto de sanar supostos vícios.

No que se refere à alegada contradição,
fundada na divergência entre o entendimento adotado no agravo de instrumento anteriormente julgado e aquele firmado no acórdão embargado, verifica-se, de plano,
a improcedência da insurgência.
Isso porque a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, consistente na existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão, o que não se verifica no caso concreto.

A comparação estabelecida pela embargante diz respeito a decisões distintas, proferidas em momentos processuais diversos e sob regimes cognitivos também distintos. Com efeito, o agravo de instrumento foi julgado em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência, na qual o juízo se limita à análise da plausibilidade do direito invocado, à luz de um exame perfunctório dos elementos disponíveis. Já o acórdão ora embargado resulta de cognição exauriente, desenvolvida após a devida instrução processual e análise aprofundada das teses jurídicas e do conjunto probatório. Não há, portanto, qualquer incoerência interna no acórdão embargado, cuja fundamentação se apresenta linear, coesa e plenamente compatível com a conclusão adotada.

Superada essa questão,
p
assa-se à análise das alegadas omissões.

Sustenta a embargante que o acórdão teria incorrido em omissão ao classificar como “genéricos” os dados fornecidos pelas administradoras de cartão de crédito, deixando de considerar sua suposta natureza detalhada, o que atrairia a incidência do art. 6º da LC nº 105/2001 e, por conseguinte, a necessidade de observância de requisitos adicionais, como a instauração prévia de processo administrativo.

Todavia, tal alegação não se sustenta à luz da leitura atenta do julgado.

O acórdão embargado enfrentou de forma direta e fundamentada a questão relativa à natureza dos dados utilizados pelo Fisco, consignando expressamente que se trata de informações fornecidas de maneira periódica e padronizada pelas administradoras de cartão, consistentes em dados globais de movimentação, destinados a subsidiar a atividade fiscalizatória ordinária. A partir dessa premissa, concluiu-se, de forma coerente, pelo enquadramento da hipótese no art. 5º da LC nº 105/2001, afastando-se a incidência do art. 6º.

Verifica-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada,
não havendo omissão a ser suprida
. O que pretende a embargante, na realidade, é a revaloração da premissa fática adotada pelo julgado — qual seja, a natureza genérica dos dados — com vistas à modificação da conclusão jurídica alcançada. Tal pretensão, contudo, extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

Ademais, ainda que a embargante sustente que os dados possuiriam maior grau de detalhamento, tal circunstância foi implicitamente afastada pelo acórdão ao reconhecer que o fluxo informacional em questão se insere no modelo de cooperação institucional previsto na legislação tributária, não configurando quebra de sigilo bancário, mas mera transferência do dever de sigilo à Administração Tributária, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 225.

No tocante à alegada omissão quanto à inaplicabilidade
do art. 5º da LC nº 105/2001 aos Estados, igualmente não se verifica o vício apontado. Embora o acórdão não tenha se detido de forma expressa sobre esse argumento específico, a fundamentação adotada permite inferir, de maneira inequívoca, a conclusão de que a atuação do Fisco estadual encontra amparo no regime jurídico delineado pela Lei Complementar nº 105/2001, em conjunto com a legislação estadual pertinente, a qual impõe às administradoras de cartão o dever de prestar informações à Administração Tributária.

Nesse sentido, a ausência de menção expressa a determinado argumento não configura omissão, desde que a questão tenha sido resolvida de forma suficiente e coerente no contexto da fundamentação adotada, o que efetivamente ocorreu no caso dos autos.

Por fim, no que concerne à suposta omissão quanto à verificação do cumprimento das garantias processuais estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, também não assiste razão à embargante.

O acórdão foi categórico ao afirmar que a hipótese dos autos não se subsume ao art. 6º da LC nº 105/2001, mas sim ao art. 5º do mesmo diploma legal. Essa distinção é fundamental, pois as exigências adicionais invocadas pela embargante — tais como a instauração prévia de processo administrativo e a observância de determinados mecanismos de controle — estão associadas ao regime do art. 6º, que trata de hipóteses mais invasivas de acesso a dados financeiros.

Ao afastar a incidência desse dispositivo, o acórdão, por consequência lógica, também afastou a necessidade de exame das referidas garantias, por considerá-las inaplicáveis ao caso concreto. Não há, portanto, omissão, mas sim rejeição de premissa jurídica que não foi acolhida pelo órgão julgador.

Importa ressaltar, nesse ponto, que o magistrado não está obrigado a rebater, de forma individualizada e exaustiva, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões relevantes e indispensáveis à solução da controvérsia, o que foi plenamente observado no acórdão embargado.

A propósito,

“
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração interpostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra acórdão que, ao julgar Apelação/Remessa Necessária, manteve sentença reconhecendo a responsabilidade do Instituto pelo pagamento dos proventos decorrentes da aposentadoria compulsória de magistrado. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise expressa dos arts. 40, §§ 1º e 4º, 93, VI e VIII, 103-B, § 4º, III, e 149 da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre dispositivos constitucionais invocados, especialmente quanto à constitucionalidade e à aplicabilidade da penalidade de aposentadoria compulsória de magistrado e à responsabilidade do IPAJM pelo pagamento dos proventos.
III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025).
(...
)
DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O julgador não está obrigado a enfrentar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão. O prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita, quando a tese jurídica tenha sido efetivamente debatida no acórdão.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 1º e 4º; 93, VI e VIII; 103-B, § 4º, III; 149. LOMAN (LC nº 35/1979), art. 42, V. CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/3/2025. Súmulas 282 e 356 do STF; Súmula 211 do STJ.
(TJES - Quarta Câmara Cível - Apelação / Remessa Necessária n.º 5002453-40.2022.8.08.0024 - Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida - Julgado em: 15/01/2026)”

O que se observa, em verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando, por meio dos presentes embargos, a rediscussão do mérito da causa e a revaloração do conjunto fático-probatório, providência manifestamente incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Tal compreensão, ademais, está em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).”

Por fim, considerando que o acórdão enfrentou de forma expressa as matérias suscitadas pelo embargante, dão-se por prequestionados os dispositivos legais invocados, para todos os fins recursais.

Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos embargos.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração opostos por
CAMBORIS BEER BEBIDAS LTDA
e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.